Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703858-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT, LYDIA MARIA DE ASSIS BRASIL VALENTINI, MARCO ANTONIO CARVALHO SALGADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA e OUTRO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo em face do despacho proferido pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043704-50.2007.8.07.0001, determinando que se aguardasse a realização do leilão já designado. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o juízo a quo deferia ter indeferido o pedido de substituição do polo ativo requerido pelos agravados ou homologado a desistência do pedido da substituição, formalizada por petição juntada aos autos pelos agravados, invocando error in procedendo. Com isso, pretendem que a decisão seja cassada. Tecem considerações acerca da suposta desestabilização da demanda e pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o leilão designado para a data de ontem, dia 08 de fevereiro de 2020. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da falta de conteúdo decisório da decisão agravada, bem como por ausência de ilegitimidade para interpor o presente agravo, nos termos do artigo 18 do CPC. Ficam os agravantes advertidos que a interposição de recursos manifestamente protelatórios implicará na condenação da multa prevista no artigo 81 do CPC. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 17:39:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador